Tribunal: TJES
Processo: 5020118-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020118-36.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEFE JANUARIO DE ABREU

RECORRIDO: BOSSA NOVA INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO S.A e outros (3)

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020118-36.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ALEFE JANUARIO DE ABREU e
TALLES LOPES DE FREITAS FONSECA

RECORRIDO: BOSSA NOVA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S.A, SCIENSA INOVAÇÃO E ESTRATÉGIA DIGITAL, DAVID PEIXOTO BRAGA e JOAO KLEPER BRAGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELOS AUTORES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6747255. Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, id 6747261, 6747264, 6747275, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6747255), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6747254), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:
“
Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação material e moral, em que os autores alegam, em síntese,
que realizam um investimento num sistema chamado “Mafagold” do qual as requeridas divulgaram e também seriam responsáveis pela plataforma mesclando NFT com criptomoedas. Narra ainda que não houve retorno esperado pelos autores requerendo indenização por danos morais e materiais do valor do investimento de R$ 16.698,00 (dezesseis mil seiscentos e noventa e oito reais).

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença, alegando que as provas colacionadas aos autos são irrefutáveis e inequívocas.

Pois bem,

entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“No sentido técnico jurídico, era dever legal dos Autores comprovarem que houve promessa falda pelas Requeridas com relação a garantia de recompra dos chamados “Mafagolds”, mas tal fato não restou demonstrado por ausência de provas. E, sendo assim resta afastada a responsabilidade das Requeridas.

Compulsando as provas carreadas nos autos pelos Autores, constato que os prints com as propagandas do aludido jogo-investimento não traz de forma expressa a veiculação da informação da “garantia de recompra”, e, portanto, não restou evidenciada conduta ilícita das Requeridas, por ausência de prova.

Ademais, da detida análise dos autos também não observei que foram juntadas provas do erro alegado pelos Autores no momento da venda e que impediram a transação.

Nesse sentido, por ausência de prova mínima de que houve oferta não cumprida pelas Rés, bem como que somente fora juntado aos autos prints com propagandas que nada dizem a respeito da oferta dita como não cumprida pelas Rés.

Portanto, julgo improcedentes os pedidos autorais a título de dano material.

Por último, com relação aos danos morais também comportam a improcedência, por ausência de prova da conduta ilícita das Rés, uma vez que não restou comprovada o aborrecimento extraordinário dos réus em razão do imbróglio
.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)